Tribunal: STF
Processo: MI 5008
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-26
Data de publicação: 2015-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. REGIME DE SOBREAVISO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRECEITO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Não há nenhum preceito constitucional que tenha por objeto o suposto direito que se alega pendente de regulamentação, o que impossibilita o conhecimento do writ, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.